Tribunal: TJES
Processo: 5012904-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012904-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR AUGUSTO RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. VALIDADE TEMPORAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público para o Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar (CFSd-BM) do Estado do Espírito Santo, em face de decisão que indeferiu pedido liminar para afastar a obrigatoriedade de reaplicação do Teste de Aptidão Física (TAF). O recorrente, após aprovação em todas as etapas iniciais do certame, não foi convocado para a 2ª Turma por decisão administrativa e, ao ser chamado para a 3ª Turma, foi submetido a novo TAF, conforme previsão editalícia, não obtendo êxito e sendo eliminado do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de novo TAF, após o prazo de validade do primeiro, caracteriza ilegalidade por decorrência de atraso imputável à Administração; e (ii) estabelecer se a cláusula editalícia que prevê a necessidade de reaplicação do TAF após seis meses deve prevalecer mesmo diante de alegações de razoabilidade e confiança legítima do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de reaplicação do TAF está expressamente prevista na cláusula 19.17 do Edital nº 001/2022, que estabelece validade de seis meses para o teste e necessidade de nova submissão caso haja convocação após esse prazo, sendo norma clara, objetiva e vinculante para todos os candidatos e para a Administração.

A convocação escalonada das turmas configura decisão discricionária da Administração Pública, dentro dos limites legais e administrativos, não se tratando de ato arbitrário ou ilegal, conforme orientação do STF no Tema nº 485 da Repercussão Geral.

A dispensa da reaplicação do TAF apenas para o agravante comprometeria o princípio da isonomia entre os candidatos, conferindo-lhe tratamento privilegiado em relação aos demais, em afronta ao regime jurídico dos concursos públicos.

A atuação do Judiciário, nesse contexto, não pode substituir critérios previamente definidos em edital, ausente demonstração de ilegalidade ou violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de novo Teste de Aptidão Física após o prazo de validade previsto no edital não configura ilegalidade, mesmo quando a convocação posterior decorrer de decisão administrativa.

A cláusula editalícia que estabelece prazo de validade para o TAF deve ser observada com estrita vinculação, salvo comprovação de flagrante ilegalidade ou afronta a direitos fundamentais.

A atuação judicial em concursos públicos não alcança decisões discricionárias da Administração quando ausentes ilegalidade ou violação à isonomia entre os candidatos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3 Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VITOR AUGUSTO RIBEIRO SANTANA
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 15359397), que, nos autos da ação ordinária que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15359396, em síntese, o recorrente alega que:
(i)
a decisão agravada aplicou de forma literal e inflexível a cláusula do edital, ignorando os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima;
(ii)
o não aproveitamento para a 2ª Turma decorreu de opção administrativa, o que não pode ensejar novo ônus ao candidato;
(iii)
a reaplicação do TAF funcionou como nova etapa seletiva desnecessária, criando exigência desproporcional e injustificada;
(iv)
outros certames estaduais, como o da PMES, reconheceram validade prolongada do TAF; e que
(v)
há perigo de dano grave e irreversível, tendo em vista a iminência da formação da 3ª Turma.

Segundo consta dos autos de referência, o autor fora aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, destinado ao provimento de vagas para o Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar (CFSd-BM), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES). Após superar com êxito todas as fases iniciais, incluindo o Teste de Aptidão Física (TAF), não foi convocado para a 2ª Turma por deliberação administrativa da Corporação, permanecendo em cadastro de reserva.

Posteriormente, ao ser convocado para integrar a 3ª Turma, foi exigida nova submissão ao TAF, sob a justificativa de que o anterior havia perdido a validade nos termos da cláusula 19.17 do Edital. Não logrando êxito na reaplicação do teste, foi eliminado do certame, o que ensejou o pedido liminar para sua recondução ao certame, independentemente da reaplicação do TAF.

Consoante se extrai da fundamentação exarada pelo juízo de origem, a decisão administrativa impugnada encontra amparo direto na cláusula 19.17 do Edital nº 001/2022, a qual dispõe expressamente que:

O Teste de Aptidão Física terá validade de 06 (seis) meses. Caso o candidato seja submetido ao TAF, mas não esteja dentre os classificados ao final da 7ª Etapa para convocação para a 8ª Etapa (CFSd), ele permanece em cadastro de reserva. Em havendo autorização para convocação de novas turmas, caso isso ocorra após 6 meses da aplicação do TAF anterior, o candidato será convocado e deve realizar novo TAF.

Portanto, trata-se de norma clara e objetiva, previamente estabelecida, que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo ser observada com estrita fidelidade aos princípios que regem os concursos públicos, notadamente a legalidade, a vinculação ao edital e a isonomia.

O agravante sustenta que a imposição do novo TAF implicaria em penalização por ato da própria Administração, que postergou sua convocação. Contudo, a convocação escalonada das turmas não se revela, por si só, irregular ou ilegal, tratando-se de opção de gestão administrativa, cuja discricionariedade, desde que respeitados os limites normativos e a impessoalidade, não pode ser substituída pelo juízo judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 485, da Repercussão Geral:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Além disso, deferir a tutela antecipatória para dispensar o agravante de cumprir exigência prevista de forma isonômica a todos os candidatos – qual seja, a reaplicação do TAF após decurso de seis meses – implicaria em conferir-lhe tratamento privilegiado, violando-se, em consequência, o princípio da isonomia, basilar ao regime jurídico dos concursos públicos.

Assim sendo, inexistindo nulidade no ato administrativo atacado, tampouco ilegalidade ou ofensa a direito líquido e certo, deve ser mantida a r. decisão recorrida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.